Tribunal: TJMT
Processo: 1000979-94.2022.8.11.0032
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000979-94.2022.8.11.0032
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ADAUTO MUNIZ DE MOURA - CPF: 415.719.401-20 (APELANTE), MARCIO TADEU SALCEDO - CPF: 571.100.771-87 (ADVOGADO), LEONELSON RODRIGUES GOMES - CPF: 952.436.821-87 (APELADO), MARCOS WAGNER SANTANA VAZ - CPF: 580.827.271-87 (ADVOGADO), MARIA CLAUDETE CONCEICAO SANTANA - CPF: 039.946.871-44 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

ADAUTO MUNIZ DE MOURA

APELADO(S):

LEONELSON RODRIGUES GOMES
e
MARIA CLAUDETE CONCEICAO SANTANA

EMENTA.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INADIMPLEMENTO DO PARCELAMENTO DAS CUSTAS DE DISTRIBUIÇÃO. ARTIGOS 290 E 485, INCISO IV, DO CPC. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento nos
arts
. 485, inc. IV, e 290 do CPC, em razão do não pagamento das parcelas remanescentes do parcelamento das custas de distribuição. Parcelamento das custas deferido em seis parcelas. Pagamento apenas da primeira parcela. Inadimplemento das parcelas subsequentes ao longo de vários meses. Sentença que cancelou a distribuição do feito e extinguiu o processo, diante da ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o inadimplemento das parcelas do parcelamento das custas processuais exige prévia intimação pessoal da parte autora para regularização, bem como se há nulidade na extinção do feito sem observância de provimento administrativo local.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 290 do CPC autoriza o cancelamento da distribuição quando não comprovado o pagamento das custas, após intimação na pessoa do advogado, tratando-se de causa autônoma de extinção do processo, nos termos do art. 485, inc. IV, do CPC.

O inadimplemento do parcelamento das custas configura descumprimento de ônus processual essencial, não se confundindo com abandono da causa, razão pela qual é inaplicável o art. 485, § 1º, do CPC.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que é desnecessária a intimação pessoal da parte para o cancelamento da distribuição por falta de recolhimento das custas processuais.

Provimento administrativo local não possui hierarquia normativa para afastar ou restringir a aplicação de norma processual federal expressa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:
“O inadimplemento das custas processuais, inclusive no caso de parcelamento deferido, autoriza o cancelamento da distribuição e a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos dos
arts
. 290 e 485, inciso IV, do CPC, sendo desnecessária a intimação pessoal da parte autora.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 290 e 485, inc. IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1.834.963, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1ª Turma, j. 11.05.2020; TJMT, Apelação Cível nº 1000110-
23.2024.8.11.0013, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 26.11.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por ADAUTO MUNIZ DE MOURA nos autos da Ação de Interdito Proibitório, processo n.º 1000979-94.2022.8.11.0032, que tramita perante a Vara Única da Comarca de Rosário Oeste, tendo
como apelados
LEONELSON RODRIGUES GOMES e MARIA CLAUDETE CONCEIÇÃO SANTANA.

A ação originária foi ajuizada pelo ora Apelante
em 11 de julho de 2022
com o objetivo de obter proteção possessória relativamente a imóvel urbano localizado na BR 163/364, bairro Torre, município de Rosário Oeste
/MT.

A sentença recorrida julgou extinto o feito sem resolução do mérito, com fundamento nos artigos 485, inciso IV, e 290, ambos do Código de Processo Civil, em razão da inadimplência do Autor quanto ao pagamento das parcelas 2 a 6 das custas de distribuição, cujo parcelamento havia sido deferido pelo juízo de origem
, conforme:

1.
Trata-se de
AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO
ajuizada por
ADAUTO MUNIZ DE MOURA
, em face de
LEONELSON RODRIGUES GOMES e MARIA CLAUDETE CONCEIÇÃO SANTANA
, todos qualificados no feito.

Este Juízo designou audiência de justificação (id 95281275).

Restou prejudicada a audiência de justificação, determinando a emenda à inicial, adequando a documentação ao teor da petição ou vice-versa (id 97823593).

Procedida à emenda da inicial (id 102304840).

Este Juízo deferiu o parcelamento das custas iniciais (id 132927095).

A parte juntou o pagamento de guia, no importe de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) atribuindo ao parcelamento das custas.

Deferida a liminar (id 155701343).

Jungida contestação (id 159170844).

Certificado que o autor não procedeu com o recolhimento das parcelas 2 a 6 (id 175194052).

Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relato.

Decido.

2.
Consoante o delineado no relatório supra, apesar de deferido o parcelamento das custas e taxas processuais, a parte autora restou inadimplente com as parcelas 2 a 6, necessário o cancelamento da distribuição, na forma do art. 290 do CPC e art. 234, da CNGC.

Nesses termos é a jurisprudência:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. INTIMAÇÃO POR DIÁRIO OFICIAL PARA PAGAMENTO DAS CUSTAS E DA TAXA JUDICIÁRIA. INÉRCIA DA PARTE AUTORA.
CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO E EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM ANÁLISE DE MÉRITO NA FORMA DO ARTIGO 290 DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DESPROVIMENTO DO APELO.
Recurso de embargos de declaração interposto com o claro intuito infringente e de prequestionamento de matérias debatidas no recurso anterior, não trazendo qualquer omissão, contradição ou obscuridade. Em sendo assim, RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO. (TJ-RJ - APL: 00302646720158190002, Relator: Des(a). CEZAR AUGUSTO RODRIGUES COSTA, Data de Julgamento: 06/02/2018, OITAVA CÂMARA CÍVEL).

3.
Ante o exposto, nos termos do
art. 485, IV e art. 290, ambos do CPC
,
JULGO EXTINTO o feito, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

Sem condenação em honorários ou custas
[1]
.

Transitada em julgado,
CERTIFIQUE-SE
e, após,
ARQUIVE-SE
, com as devidas baixas e anotações.

P ublique-se. R egistre-se. I ntime-se. C umpra-se.

Às providências.

Em suas razões recursais
(ID.
340239918
)
, a parte Recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1)
Violação ao devido processo legal e ao direito de defesa pela prolação de sentença extintiva antes do decurso do prazo concedido para cumprimento da intimação
e i
nobservância do Provimento n.º 56/2007-CGJ

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para que seja reformada a sentença de primeiro grau, com a observância do prazo legal para adimplemento do parcelamento das custas, nos termos da certidão e impulsionamento, e o consequente restabelecimento da marcha processual.

O recurso é tempestivo
(ID.
340239921
)
e foi devidamente preparado, conforme comprovante de recolhimento do preparo recursal
(ID.
340816372
).

Contrarrazões foram apresentadas pelos Apelados
(ID.
340239922
)
,
pelo desprovimento recursal.

Não houve manifestação da Procuradoria de Justiça em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

ADAUTO MUNIZ DE MOURA

APELADO(S):

LEONELSON RODRIGUES GOMES
e
MARIA CLAUDETE CONCEICAO SANTANA

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero tratar-se de Recurso de Apelação interposto por ADAUTO MUNIZ DE MOURA contra sentença que julgou extinto o feito sem resolução do mérito, com fundamento nos artigos 485, inciso IV, e 290, ambos do Código de Processo Civil, em razão do inadimplemento das parcelas 2 a 6 das custas de distribuição, cujo parcelamento havia sido deferido pelo juízo de origem.

O Apelante sustenta, em síntese, que a sentença foi proferida em flagrante violação ao devido processo legal e ao direito de defesa, porquanto o juízo de origem extinguiu o feito antes mesmo do decurso do prazo concedido para cumprimento da intimação constante da certidão e impulsionamento.

Argumenta que a extinção ocorreu apenas um dia após a expedição da intimação, a qual sequer havia sido publicada no Diário da Justiça Eletrônico ou comunicada por carta com aviso de recebimento.

Aduz que o Provimento n.º 56/2007-CGJ exige intimação pessoal da parte para, em 48 horas, dar andamento ao feito sob pena de extinção, o que não foi observado.

Afirma que a sentença descumpriu regulamentação vigente e violou o curso regular do processo, impedindo o acesso à ampla defesa.

Requer, ao final, a reforma da sentença, com a observância do prazo legal para adimplemento do parcelamento das custas e o restabelecimento da marcha processual.

Os Apelados, em contrarrazões, sustentam que a sentença não merece reforma, porquanto o Apelante, ao parcelar as custas processuais em seis parcelas,
assumiu o compromisso de adimplir mensalmente as obrigações, o que não foi cumprido.

Argumentam que não há culpa do Judiciário em intimar ou notificar o Recorrente sobre o adimplemento da obrigação, pois o advogado do Apelante tinha pleno conhecimento de que as custas de distribuição não foram quitadas.

Destacam que a primeira parcela foi colacionada aos autos em fevereiro de 2024 e o feito foi sentenciado em novembro de 2024, ou seja, nove meses depois, razão pela qual a decisão deve ser mantida
incólume
em todos os seus termos.

Passo à análise das teses recursais.

1) Violação ao devido processo legal e ao direito de defesa pela prolação de sentença extintiva antes do decurso do prazo concedido para cumprimento da intimação
e i
nobservância do Provimento n.º 56/2007-CGJ

A controvérsia devolvida cinge-se a definir se a extinção do processo sem resolução do mérito, motivada pela falta de pagamento integral das custas processuais parceladas, exige a prévia intimação pessoal da parte autora para regularização do débito antes do cancelamento da distribuição do feito
e se houve desrespeito ao prazo após
expedição de certidão e impulsionamento intimando a parte para adimplir o pagamento do parcelamento.

O artigo 290 do Código de Processo Civil estabelece que será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em quinze dias.

Trata-se de norma que disciplina o não pagamento das custas como causa autônoma de extinção do processo, configurando ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do artigo 485, inciso IV, do mesmo diploma legal.

No caso concreto, o juízo de origem deferiu o parcelamento das custas de distribuição em seis parcelas, conforme decisão constante do processo
(ID.
340239875
) e o
Apelante efetuou o pagamento apenas da primeira parcela, deixando de recolher as parcelas subsequentes
(ID.
340239902
)
.

A decisão que deferiu o parcelamento não estabeleceu expressamente a necessidade de intimação prévia para cada parcela inadimplida, tampouco condicionou a extinção do feito à concessão de novo prazo para regularização.

A legislação processual estabelece que o recolhimento das custas é requisito essencial para a constituição e desenvolvimento válido do processo
, sendo que o
descumprimento voluntário da obrigação de pagamento das custas processuais, somado à ausência de comprovação de quitação, acarreta o cancelamento da distribuição, sem a necessidade de intimação pessoal.

Isso porque, diferentemente da hipótese prevista no artigo 485, parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil, que trata do abandono da causa, o artigo 290 do mesmo diploma disciplina o não pagamento das custas como causa autônoma de extinção do processo.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento sedimentado sobre a desnecessidade de intimação prévia da parte nos casos de cancelamento da distribuição pelo inadimplemento das custas processuais:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. INÉRCIA DA PARTE EM PROVIDENCIAR RECOLHIMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO DO
FEITO .
POSSIBILIDADE. PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS E RECURSAIS NA
ORIGEM .
FIXAÇÃO NO ÂMBITO DO STJ. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTE.
1 .
É possível o cancelamento da distribuição do feito por inércia da parte em providenciar o recolhimento das custas judiciais, sendo desnecessária sua prévia intimação pessoal. Precedentes:
AgInt
no
AREsp
914.193/SE, Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 18/9/2018,
DJe
28/9/2018;
AgInt
no
AREsp
956.522/MS, Relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 21/2/2017,
DJe
2/3/2017;
AgInt
no
AREsp
1 .060.742/SP, Relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 15/8/2017,
DJe
25/8/2017;
AgInt
no REsp 1.470.877/MG, Relator Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino
, Terceira Turma, julgado em 14/2/2017,
DJe
20/2/
2017 .
2. Uma vez que não foi fixado valor de honorários sucumbenciais, tampouco recursais, na origem, e tendo constado expressamente no juízo sentenciante que, "considerando que não houve citação da parte ré, sem honorários", a condenação fixada no decisum agravado deve ser afastada. Precedente:
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
1.339 .596/SP, Relatora Ministra
Assusete
Magalhães, Segunda Turma, julgado em 13/12/2018,
DJe
19/12/2018. 3. Agravo interno parcialmente provido. (STJ -
AgInt
nos
EDcl
no REsp: 1834963 RJ 2019/0157016-8, Relator.: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 11/05/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
13/05/2020)

No presente caso, o Apelante tinha plena ciência do deferimento do parcelamento das custas processuais e do cronograma de pagamento estabelecido pelo juízo de origem.

O pagamento tempestivo das custas é encargo processual da parte autora, por se tratar de pressuposto processual de desenvolvimento válido do processo, cabendo a esta observar os prazos e obrigações fixados na decisão judicial que deferiu o parcelamento.

A inércia prolongada do Apelante, que deixou de recolher as parcelas 2 a 6 ao longo de
06 (seis)
meses, evidencia o descumprimento injustificado da obrigação processual que lhe incumbia.

O entendimento
consolidado da jurisprudência
é no sentido de que o cancelamento da distribuição pela falta de pagamento das custas processuais não configura abandono da causa, razão pela qual não se aplica o parágrafo primeiro do artigo 485 do Código de Processo Civil.

A intimação pessoal somente é exigível nos casos de abandono da causa ou paralisação processual por negligência, conforme disposto no referido dispositivo legal
, o que não é o caso dos autos, visto que
a extinção do feito decorreu do inadimplemento de obrigação processual previamente estabelecida, e não de inércia superveniente da parte.

Esta Câmara em julgado similar assim reconheceu:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE GRATUIDADE DA
JUSTIÇA.
AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INÉRCIA DA
PARTE.
DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. APLICAÇÃO DO ART. 290 DO CPC. RECURSO
DESPROVIDO.
I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou extintos, sem resolução de mérito, os Embargos à Execução opostos pela parte apelante, com fundamento no art. 290 c/c
art
. 485, IV, do CPC/2015, ante o não recolhimento das custas processuais após o indeferimento da gratuidade da justiça e a inércia da parte no prazo assinalado. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é válida a extinção do feito por ausência de recolhimento das custas iniciais após indeferimento da justiça gratuita, sem que tenha havido intimação pessoal da parte para suprir a irregularidade, e se se aplica, na hipótese, o disposto no
art
. 290 do CPC/2015. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência do STJ firmou entendimento no sentido de que, diante do indeferimento do pedido de gratuidade e da inércia da parte quanto ao recolhimento das custas, é legítimo o cancelamento da distribuição e a extinção do feito, nos termos do
art
. 290 do CPC/2015, sendo prescindível a intimação pessoal da parte. 4. Restou evidenciado nos autos que os apelantes foram regularmente intimados para comprovar a hipossuficiência e, posteriormente, para efetuar o pagamento das custas no prazo legal, sem qualquer manifestação ou diligência útil.
5.
A ausência de recolhimento das custas processuais, mesmo após o deferimento do parcelamento e a abertura de prazo para regularização, configura desídia processual suficiente para autorizar a
extinção do processo, sem que se configure ofensa ao direito de acesso à justiça. 6. Não comprovada a hipossuficiência econômica, tampouco recolhidas as custas processuais, inexiste pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, sendo legítima a extinção por ausência de pressuposto processual, nos termos do art. 290 c/c
art
. 485, IV, do CPC. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso de apelação conhecido e
desprovido.
Tese de julgamento: “1. A ausência de recolhimento das custas processuais, após indeferimento do pedido de gratuidade da justiça e regular intimação para pagamento, autoriza o cancelamento da distribuição e a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 290 c/c art. 485, IV, do
CPC.
2. É desnecessária a intimação pessoal da parte, bastando a intimação na pessoa de seu advogado.” Dispositivos relevantes citados: CPC/2015,
arts
. 290, 99, § 6º, e 485,
IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ,
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
1.955.088/MG, Rel.
Min.
João Otávio de Noronha, 4ª Turma, j. 28.04.2025; STJ,
AgInt
no
AREsp
914 .193/SE, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1ª Turma, j. 18 .09.2018; STJ,
AgRg
no Ag 1.363.777/RS,
Rel
. Min. João Otávio de Noronha, 4ª Turma, j. 04.08 .2011; TJMT, Apelação Cível n. 1007202-05.2023.8 .11.0040, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, 1ª Câmara de Direito Privado,
j .
19.09.2023. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10001102320248110013, Relator.: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 26/11/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/11/2025)

Apenas a título de argumentação, destaca-se que
o Apelante não demonstrou qualquer circunstância impeditiva devidamente comunicada ao juízo de origem que pudesse justificar o não recolhimento das parcelas 2 a 6.

A
inércia diante de determinação judicial clara e específica
evidencia
não apenas o descumprimento injustificado da obrigação processual que lhe incumbia, mas também a ausência de qualquer circunstância impeditiva que pudesse justificar o inadimplemento.

Assim, n
ão há que se falar, ainda, em cerceamento de defesa, uma vez que à parte autora foi assegurado pleno conhecimento do deferimento do parcelamento das custas, bem como das condições e prazos para seu adimplemento, incumbindo-lhe, por expressa determinação legal, o cumprimento do encargo processual correspondente.

O contraditório e a ampla defesa não se prestam a amparar a inércia voluntária da parte diante de obrigação processual clara, previamente estabelecida e plenamente exigível, sobretudo quando inexistente qualquer fato impeditivo, suspensivo ou justificativa tempestivamente apresentada ao juízo de origem.

Nessas circunstâncias, a extinção do feito por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo não configura supressão de defesa,
mas consequência legal direta do descumprimento de dever processual imputável exclusivamente à parte.

No que tange à alegação de nulidade decorrente da ausência de intimação pessoal da parte para prosseguimento do feito, com fundamento no item 27.1 do Provimento n.º 56/2007 da Corregedoria-Geral da Justiça, a insurgência não merece acolhimento
, visto que i
sso porque o referido regramento administrativo disciplina hipótese absolutamente distinta da verificada nos autos.

O provimento mencionado dirige-se às situações de inércia da parte autora quanto à prática de atos necessários ao impulsionamento do feito, notadamente nos casos em que o processo permanece paralisado por ausência de diligências processuais que lhe incumbem, circunstância que se aproxima da hipótese de abandono da causa prevista no art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

Entretanto, a extinção do processo, no caso concreto, decorreu do inadimplemento do parcelamento das custas processuais previamente deferido, o que constitui pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, possuindo disciplina própria na legislação processual.

Trata-se, portanto, de situação jurídica que não se confunde com abandono da causa, mas sim com a ausência de atendimento de requisito indispensável à regular tramitação processual.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o não recolhimento das custas processuais autoriza o cancelamento da distribuição ou a extinção do feito sem resolução do mérito, sendo desnecessária a prévia intimação pessoal da parte, por se tratar de ônus processual cujo cumprimento compete diretamente ao interessado.

Nesse sentido, já se decidiu que a inércia da parte em providenciar o recolhimento das custas judiciais legitima a extinção do processo independentemente de intimação pessoal, por não se tratar de hipótese de abandono da causa.

Ademais, ainda que se admitisse, em tese, a incidência do provimento administrativo invocado pela parte apelante, é certo que normas administrativas internas não possuem hierarquia normativa apta a restringir, modificar ou ampliar comandos estabelecidos pela legislação processual federal, a qual disciplina exaustivamente os pressupostos processuais e as consequências de sua inobservância.

Admitir interpretação diversa implicaria subverter a hierarquia das normas e conferir prevalência a ato administrativo sobre disposição legal expressa e sobre entendimento jurisprudencial pacificado pelos tribunais superiores.

Assim, inexistindo vício processual ou afronta às garantias do contraditório e da ampla defesa, deve ser mantida a sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença fustigada.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026